Tribunal: STF
Processo: ARE 1413158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    3. Passo à análise do recurso extraordinário.



    4. Decido.



    5. Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVI; e 195; ambos da CF. Sustenta, em essência, que “o conceito de ‘faturamento’ engloba tão somente as receitas operacionais brutas do contribuinte. Nesse sentido, a operação realizada pela Recorrente não versa sobre a locação de bens móveis ou imóveis, motivo pelo qual os aluguéis recebidos não se encaixam no conceito de ‘faturamento’”.



    6.  O Supremo Tribunal Federal, examinando os Recursos Extraordinários nº 599.658 e nº 659.412  segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nº 630 e nº 684), decidiu que: há repercussão geral.



    7.  Diante do exposto, reconsidero as decisões anteriormente proferidas e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



          Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente